Tribunal: TJES
Processo: 0020342-84.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020342-84.2016.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020342-84.2016.8.08.0030

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM AUTOS DIVERSOS. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de anulação de certidão e de reabertura de prazo recursal ante a ocorrência de trânsito em julgado em 10/03/2025. O Agravante alega a interposição tempestiva de Agravo em Recurso Especial, porém com indicação errônea da numeração do processo no momento do protocolo, o que resultou no encarte da peça em autos distintos da mesma comarca e partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de anulação da certidão de trânsito em julgado e reabertura de prazo recursal em razão de erro no endereçamento e protocolo de recurso juntado a autos de processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela correta interposição do recurso, a qual inclui a indicação precisa do número do processo e o protocolo nos autos correspondentes, incumbe exclusivamente à parte recorrente.

O protocolo de peça em processo diverso carece do condão de interromper ou suspender o prazo para recorrer.

A falha técnica no endereçamento e protocolo configura erro grosseiro e inescusável, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade.

A manutenção da decisão que reconheceu a eficácia preclusiva do trânsito em julgado impõe-se diante da inércia do Ente Estatal quanto ao protocolo da insurgência adequada nestes autos dentro do prazo legal.

A conduta do Estado limita-se ao exercício do direito de recorrer, sem demonstração de dolo específico para a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A correta indicação do número do processo e o protocolo nos autos correspondentes constituem dever exclusivo da parte recorrente.

O protocolo de recurso em autos diversos configura erro grosseiro e não interrompe nem suspende o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: § 5º do art. 1.003, art. 219, art. 277, art. 1.021, art. 1.042 e art. 81 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1628993/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.08.2020; STJ, AgInt na PET no AREsp 2.018.885/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020342-84.2016.8.08.0030

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA.

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18096757) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da Decisão de id. 16841064 que, reconhecendo a ocorrência do trânsito em julgado em 10/03/2025, indeferiu o pedido de anulação de certidão e de reabertura de prazo recursal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) interpôs tempestivamente Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC), ocorrendo, todavia, erro material na numeração do processo no momento do protocolo, o que levou a peça a ser encartada em autos diversos da mesma comarca e partes; (ii) o equívoco de boa-fé não deve prejudicar o direito ao recurso, invocando o Princípio da Instrumentalidade das Formas (art. 277 do CPC) e o amplo acesso à justiça; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o abrandamento do rigorismo formal em casos de vício sanável e inexistência de má-fé.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id. 18179346), pugnando pelo não conhecimento do recurso ou seu total desprovimento. Argumenta que o protocolo em processo alheio configura erro grosseiro e inescusável, operando-se a preclusão consumativa e a imutabilidade da coisa julgada. Pleiteia, ainda, a condenação do Estado por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside em aferir a possibilidade de anulação da certidão de trânsito em julgado e reabertura de prazo recursal em razão de erro no endereçamento/protocolo de recurso (Agravo em Recurso Especial), que foi juntado a autos de processo distinto.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial (id. 16841064) foi regularmente publicada, quedando-se o Ente Estatal inerte quanto ao protocolo da insurgência adequada nestes autos dentro do prazo legal.

Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela correta interposição do recurso, o que inclui a indicação precisa do número do processo e o protocolo nos autos correspondentes, cabe exclusivamente à parte recorrente. O protocolo de peça em processo diverso não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para recorrer, configurando erro grosseiro e inescusável, o que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade.

A propósito, confira-se o entendimento da Corte de Cidadania em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. JUNTADA POSTERIOR EXTEMPORÂNEA NOS AUTOS CORRETOS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. (...) 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação." (STJ, AgInt no AREsp 1628993/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5º, AMBOS DO NCPC. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. EQUÍVOCO DA PARTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO E NÃO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do NCPC.
3. A jurisprudência do STJ adotou o entendimento de que a interposição do recurso, de forma equivocada, perante a Corte local, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, considerando que a responsabilidade pelo procedimento correto é exclusiva da parte. [...]
(STJ, AgInt na PET no AREsp n. 2.018.885/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Dessa forma, constatado que o Agravante não se desincumbiu do ônus de zelar pela regularidade processual do protocolo, a manutenção da decisão que reconheceu a eficácia preclusiva do trânsito em julgado é medida que se impõe. A alegação de "boa-fé" ou "erro material" não socorre a parte diante de falha técnica de tal magnitude, que impede a própria existência jurídica do ato recursal no processo correto.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Agravada (id. 18179346), entendo que a conduta do Estado, embora tecnicamente equivocada, limitou-se ao exercício (ainda que infundado) do direito de recorrer, não se vislumbrando, de plano, o dolo específico necessário para a aplicação da penalidade.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 16841064.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.